Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006691-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), BENEDITO RONALDO FRANCA - CPF: 027.826.851-04 (AGRAVANTE), ISRAEL GONZAGA - CPF: 035.282.249-08 (AGRAVADO), KATIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 285.841.588-98 (AGRAVADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO ESCORREITA. QUESTÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL RESOLVIDA EM AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a questão referente ao leilão extrajudicial do imóvel foi resolvida na ação
de anulação de execução extrajudicial de numeração única 00006872-04.1998.4.01.3600 que tramitou na Justiça Federal.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Benedito Ronaldo França,
contra decisão proferida na Ação Revisional numeração única 1004303-36.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Comarca de Cuiabá-MT, proposta por
Israel Gonzaga e Katia Cristina Cardoso,
em que se deferiu a concessão da tutela antecipada requerida pelos agravados e determinou a expedição de mandado de imissão dos autores na posse
no imóvel localizado a Rua Lima, quadra 19, lote 04, n.o 57, no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT, registrado sob a
matrícula n. 25.880

do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóvel da capital.

O agravante requer a reforma da decisão agravada sob o argumento de que não foi intimado quanto ao leilão do imóvel.

Esclarece que há um processo em andamento na Justiça Federal (RAC 0006872-04.1998.4.01.3600), no qual se discute a questão referente ao leilão.

Afirma que “
se quer teve a oportunidade de se defender, ou até mesmo arrematar o próprio imóvel no leilão. ” (Id. 36801481, pág. 9)

Defende
estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois ainda há processo em andamento questionando a validade do leilão extrajudicial.

Requer
a concessão do efeito ativo para que seja anulada a liminar para que o Agravante desocupe o imóvel, no mérito pugna pela anulação da decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 37022535).

A parte agravada apresentou contrarrazões afirmando que o processo em trâmite na Justiça Federal já foi julgado, estando pendente apenas o recebimento e processamento do recurso especial e extraordinário (Id. 40131466).

Menciona que, conforme enumerado pelo Desembargador Federal Relator nos autos em trâmite na Justiça Federal, “o Agravante moveu duas ações cautelares, sendo a de no 1998.36.00.006264-1 cuja liminar foi revogada em razão do depósito NÃO ter sido realizado e a ação cautelar n o 2007.36.00.014776-0, proposta para suspender o leilão do imóvel, cuja liminar foi indeferida em razão da inadimplência já alcançar àquela data, mais de 10 anos sem qualquer providência para solucionar o débito. ” (Id. 40131466, pág. 7)

Ao final pugnou pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão que determinou a expedição do mandado de imissão dos autores na posse do imóvel em litígio está correta.

Pois bem.

O recurso não procede.

Isto é assim porque, a questão referente à validade ou não do leilão já foi esgotada no julgamento da ação de anulação de execução extrajudicial de numeração única 00006872-04.1998.4.01.3600. Confira-se:

“
A sentença rejeitou o pedido de anulação do procedimento com fundamento em três premissas, quais sejam:

a) a inadimplência dos mutuários é inequívoca, tendo sido iniciada em janeiro de 1997 (fls. 142/150), sem demonstração de qualquer providência ou autorização para a interrupção dos pagamentos devidos em relação ao contrato de mútuo;

b) a inércia dos autores em cumprir liminar deferida na ação cautelar no 1998.36.00.006264-1 que teve seus efeitos condicionados à efetivação de depósito como caução, com a posterior revogação da liminar em razão do depósito não ter sido realizado; e

c) o indeferimento de liminar na ação cautelar no 2007.36.00.014776-0, proposta para suspender o leilão do imóvel, em razão

da inadimplência já alcançar àquela data, mais de 10 anos sem qualquer providência para solucionar o débito.

Acrescentou o juízo que o vencimento antecipado da dívida está previsto na cláusula 33a do contrato para o caso de inadimplência, não comportando acolhimento a pretensão de reconhecimento de falta de exigibilidade, liquidez e certeza do crédito.

Os autores/apelantes, não apontam vícios no procedimento que ensejem o reconhecimento de nulidade, não havendo fundamento para alterar as conclusões da sentença impugnada, neste particular.

[...]

Não assiste razão aos apelantes quando se insurgem contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual da parte autora na propositura de ação de revisão de cláusulas do contrato de financiamento de imóvel com garantia hipotecária, em virtude da adjudicação do imóvel pela Empresa Gestora de Ativos - Emgea em leilão realizado em procedimento de execução extrajudicial, na forma prevista no Decreto-lei 70/66, antes do ajuizamento da ação revisional.” (Id. 40131471, pág. 2-3)

Assim, o recurso de apelação interposto pelo agravante foi desprovido. Em face do acórdão do julgamento do recurso de apelação o agravante interpôs embargos de declaração que foram rejeitados em sessão de julgamento ocorrida em 08 de novembro de 2017.

Destarte, não procede a afirmação de que há irregularidades quanto à condução do leilão, sendo certo que se depreende do julgamento do recurso de apelação no
00006872-04.1998.4.01.3600 que o agravante teve conhecimento do leilão, tanto é assim que houve “o indeferimento de liminar na ação cautelar no 2007.36.00.014776-0, proposta para suspender o leilão do imóvel, em razão

da inadimplência já alcançar àquela data, mais de 10 anos sem qualquer providência para solucionar o débito. ” (Id. 40131471, pág. 2).

Ora, para propor uma ação cautelar com pedido liminar visando suspender o leilão extrajudicial, por óbvio, é porque se tem conhecimento do leilão.

Malgrado o comportamento temerário do agravante,
não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé do recorrente, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020